Tribunal: STF
Processo: HC 193839
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 78/2020. 1. Caso em que não ficou demonstrada excepcionalidade a justificar a prisão domiciliar a quem está cumprindo pena no regime fechado, inclusive pela prática de crime hediondo. 2. Embora a atual pandemia da Covid-19 traga inúmeras preocupações e cuidados, o agravante não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Também não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse. 3. De mais a mais, ocorreu a edição da Recomendação n. 78/2020, em que o Conselho Nacional de Justiça, embora tenha prorrogado os efeitos da Recomendação n. 62/2020, restringiu seu alcance para que não haja soltura de presos que praticaram crimes mais graves. Foi acrescido o art. 5-A, segundo o qual as medidas previstas nos arts. 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), "por crimes hediondos" ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. 4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 600.797-AgR/SP, Min. Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por prisão domiciliar, com a alegação de que este integra o grupo de risco à infecção pelo novo coronavírus.
    É o relatório. Decido.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n° 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que o Juízo da Execução, ao fundamentar a necessidade de manutenção da pena privativa de liberdade e negar a substituição pela prisão domiciliar requerida em favor do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou não haver notícia de infecção em decorrência do novo coronavírus na unidade prisional onde o paciente cumpre pena em regime fechado, além do que o paciente tem recebido atendimento médico no estabelecimento prisional.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Min. Celso de Mello, HC 189.421-ED/SP, Min. Alexandre de Moraes, HC 189.752/SP, Min. Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Min. Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator